Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-16.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001497-16.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS RENATO NICOLI - CPF: 017.500.371-81 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

DOUGLAS RENATO NICOLI

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor rural, condenando-a ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se a interrupção prolongada no fornecimento de energia, em zona rural, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) analisar a caracterização de danos morais indenizáveis; (
iii
) verificar a existência de prova suficiente para os danos materiais; (
iv
) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, devendo ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

4. A interrupção de energia por 10 dias em propriedade rural foi injustificada, sem prova de caso fortuito ou força maior, ônus que cabia à concessionária.

5. A falha enseja dano moral in
re

ipsa
, diante da essencialidade do serviço e dos prejuízos comprovados à atividade agropecuária do consumidor.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 revela-se desproporcional, sendo razoável sua redução à quantia de R$ 10.000,00.

7. Os danos materiais foram suficientemente especificados, cabendo apuração em fase de liquidação por artigos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção injustificada e prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária.

2. O dano moral é presumido em razão da essencialidade do serviço e dos prejuízos gerados ao consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixado em patamar excessivo.

4. É admissível o pedido genérico de indenização por danos materiais, desde que amparado por prova mínima e relegado à fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 324, §1o, e 491, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 793.046
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T., j. 20.05.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 21.08.2014; TJMT, Ap.
Cív
. no 1000237-69.2023.8.11.0053, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Douglas Renato Nicoli
, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e condenando a concessionária ao pagamento de R$
2
0.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da ausência de falha na prestação dos serviços.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum
”
indenizatório
.

Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

306844362
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
306405905
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
DOUGLAS RENATO NICOLI

VOTO

Egrégia Câmara:

1.Mérito Recursal.

1
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Douglas Renato Nicoli, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 20.000,00, a título de danos morais. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente aduz, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, alegando
a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a interrupção no fornecimento de energia
decorreu de caso fortuito ou força maior, notadamente em razão da queda de árvore de grande porte sobre a rede elétrica, o que, segundo defende, configuraria excludente de responsabilidade.

Afirma, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, mas apenas demora justificada, diante da complexidade do reparo e da localização rural da unidade consumidora atingida.

No tocante aos danos materiais, alega que não restaram comprovados nos autos, tratando-se de pedido genérico e sem lastro probatório suficiente, o que, em seu entender, inviabilizaria a condenação imposta.

Por fim, sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, pugnando, alternativamente, por sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o apelado
pugna pela manutenção da sentença, sustentando que houve, de fato, falha prolongada e injustificada na prestação do serviço, inclusive descumprimento de decisão judicial de tutela provisória, bem como demonstrando prejuízos à atividade agropecuária em razão da ausência de energia elétrica.

Pois bem
.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do
Egrégio
Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem
objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

A partir da leitura do dispositivo legal, conclui-se que a responsabilidade das empresas de direito privado que prestam serviços públicos é objetiva. Isso significa que a obrigação de indenizar dispensa a comprovação de elementos subjetivos, como dolo ou culpa. Desse modo, para que haja indenização, basta que a vítima comprove a extensão do dano e o nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do agente.

Ao examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que, não obstante a argumentação apresentada pela concessionária e a existência de entendimentos divergentes sobre a matéria, restam evidenciados a atuação direta da prestadora de serviço público essencial — Energisa —, o prejuízo sofrido e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesta senda, a tese recursal de que a interrupção decorreu de caso fortuito ou força maior, mais precisamente pela queda de árvore sobre a rede elétrica, não se sustenta diante do conjunto probatório. A alegação não restou minimamente demonstrada, tampouco foi produzida qualquer prova capaz de comprovar a suposta ocorrência do evento imprevisível e inevitável, ônus que incumbia exclusivamente à concessionária, por força da inversão do ônus da prova deferida no curso da instrução.

Além disso, o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do autor foi interrompido no período de
14 a 17 de outubro de 2023
, e novamente entre os dias
31 de outubro e 7 de novembro de 2023, totalizando 10 (dez) dias
de descontinuidade na prestação de um serviço essencial.

Nessa linha de intelecção,
a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021 estabelece critérios rigorosos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica. De acordo com o artigo 362 da mencionada norma, a concessionária deve encaminhar ao consumidor notificação formal, específica e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos casos de interrupção decorrente de inadimplemento. Além disso, caso a interrupção se dê de forma indevida, o prazo máximo para restabelecimento do serviço é de 48 (quarenta e oito) horas.

Vejamos, portanto:

“
Art. 362.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento; II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana; III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural; IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e
V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural. § 1o Em caso de suspensão indevida: I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário;
e II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.
"

Ademais, c
onforme demonstrado pelos documentos acostados aos autos
(
IDs
3064053
80 e seguintes
)
, as falhas que motivaram a interrupção do serviço decorreram do
desarme de uma chave de rede — ocorrência comum, de natureza técnica simples
—
, e não de eventos climáticos extremos ou de causas externas imprevisíveis. Tratava-se de situação cuja pronta solução era plenamente viável, mas que foi agravada pela omissão e inércia da concessionária.
Sendo que a referida
constatação fragiliza de forma significativa a alegação defensiva de excludente de responsabilidade.

R
egistre-se
, ainda,
que n
o regime de responsabilidade objetiva, não se exige a demonstração de dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal entre a conduta da prestadora e o dano experimentado pelo consumidor. Admite-
se, contudo, que a concessionária afaste sua responsabilidade mediante prova da ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente do usuário — o que, no caso em análise, não se verificou.

Nesse contexto, considerando tanto a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, quanto a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, incumbia à concessionária demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo autor — encargo processual do qual não se desincumbiu de forma eficaz.

Com efeito, restando comprovada a falha na execução do serviço, impõe-se à concessionária de serviço público o dever de reparar os danos causados ao consumidor em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente quando não demonstrada qualquer causa legítima que justifique a interrupção.

A propósito, a jurisprudência hodierna tem se manifestado no seguinte sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. A parte
demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC. Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável
.”
(N.U 1000237-69.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 17/12/2023) (grifo nosso)

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Nesse ponto,
a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pela apelada, em razão da interrupção do fornecimento de energia, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável. Sustenta, ainda, que a existência de dano dessa natureza exigiria prova cabal da ilicitude da conduta e da efetiva gravidade do prejuízo experimentado.

Todavia, conforme
exaustivamente
demonstrado, a constatação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária — no caso, a fornecedora de energia elétrica — pelos danos decorrentes, independentemente de comprovação de culpa. Trata-se de responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, o dano moral é
in
re

ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

No presente caso, além da falha injustificada, restou comprovado nos autos que o consumidor enfrentou
sérios prejuízos em sua atividade agropecuária
, afetada pela impossibilidade de fornecimento de água e ração aos animais, bem como comprometimento do sistema de energia solar da propriedade.

Pelo que se extrai dos d
ocumentos, fotos e vídeos
restou comprovado
a perda de suínos e peixes, bem como a deterioração da cadeia produtiva

(
IDs
306405383 e seguintes)
. As consequências extrapolaram o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade e à dignidade do consumidor, justificando, portanto, a indenização moral fixada.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, sendo imprescindível, hodiernamente, à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura — o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar à conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com a interrupção da energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável à vida cotidiana do cidadão.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
.A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
opera-se
in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014) (grifo nosso)

Outrossim, observa-se que o autor/apelado empreendeu diversos esforços no sentido de resolver a controvérsia pela via administrativa, como demonstram os sucessivos protocolos anexados aos
IDs

3064605367; 3064605368; 3064605369
e seguintes
. Foram registradas aproximadamente
3
(
três
) reclamações junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor
da empresa recorrente, nas quais a parte manifestou-se expressamente quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora no 6/2
785379-5
e a demora no reestabelecimento dos serviços.

Alternativamente,
pugna pela
redução do
“
quantum indenizatório
”
.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir
equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5o, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se
em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a redução da quantia de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ressalta-se que as considerações aqui expostas, acerca do
quantum
indenizatório,
aplicam-se a este caso em específico
, ante as particularidades registradas no presente feito, conforme o tópico 2.2.

Cumpre acrescentar que
a minoração tal adequação
está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OSCILAÇÃO E I
NTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade
para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
”

(N.U 1032454-95.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/02/2025,
publicado
no DJE 17/02/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. A interrupção prolongada do fornecimento de energia em zona rural ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, dada a essencialidade do serviço e as peculiaridades do local.

5. O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua dupla função compensatória e pedagógica. (...)”

(N.U 1001129-32.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Dos danos materiais
.

Com relação aos
danos materiais
, a insurgência recursal concentra-se na suposta
genericidade
do pedido
e na ausência de provas do prejuízo. Contudo, ao contrário do alegado, o pedido foi
especificado
na petição inicial, e as perdas foram
quantificadas mediante notas fiscais, registros visuais e laudos particulares

(
IDs
306405382 e seguintes)
, o que revela a
verossimilhança e suficiência mínima
para autorizar o reconhecimento do dano, sendo a fixação do quantum oportunamente relegada à fase de
liquidação por artigos
, nos moldes do art. 491, §1o, do CPC.

É importante destacar que, nas ações de responsabilidade civil, sobretudo envolvendo danos materiais complexos decorrentes de prejuízos
agrícolas, é perfeitamente admissível o pedido genérico, conforme autoriza o art. 324, §1o, do CPC, desde que demonstrada a
impossibilidade momentânea de liquidação precisa
, como ocorre na presente hipótese.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o
Tema 1059
do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025